Tribunal: STF
Processo: Rcl 83605
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por José Carlos Fernandes Alves em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região (Processo 1000478-19.2023.4.06.3803) que, em tese, teria violado a ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A Parte Autora ajuizou ação revisional de sua aposentadoria, por não inclusão das competências anteriores a julho/1994, fundamentando na lei de nº 9.876/99 que apresentava regras de transição e a regra permanente, a qual não foi aplicado na concessão do benefício, na esfera administrativa pelo INSS.



    [...]



    Ressalta ainda, que na data do ajuizamento desta ação, o STF havia pacificado o entendimento, sobre o tema 1.102, fixando a tese de que: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável.” 



    Destaca-se que ainda em 28/07/2023, o processo foi sobrestado em cumprimento da determinação do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Tema 1102, da repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal, o qual ordenou a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pela Autarquia Federal. 



    Porém, mesmo sem nenhum pronunciamento por parte do Ministro Relator, sobre o desfazimento da suspensão acima, e tão pouco a ocorrência do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS, o Desembargador Federal do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO, deu provimento ao recurso de apelação do apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, reformando a sentença recorrida em sua integralidade, razão da propositura da presente ação de reclamação constitucional.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “a procedência do pedido, para que seja cassada a decisão judicial que deu provimento ao Recurso Inominado interporto pelo INSS, julgando improcedente o pedido inicial da Parte Autora”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional dos processos exarada por esta CORTE nos autos do Tema 1.102-RG, RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração em que aponta a existência de omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até o final do julgamento do recurso integrativo.



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos:



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Na hipótese, o Tribunal reclamado levantou o sobrestamento da ação originária e, desde logo, deu provimento ao recurso de apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para julgar improcedente a pretensão deduzida pelo autor, ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 10):



    “A controvérsia dos autos versa sobre questão decidida pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, em que se concluiu que os aposentados que ingressaram no RGPS antes da publicação da Lei 9.876/1999, ocorrida em 26/11/1999, não têm direito de optar pela forma de cálculo mais vantajosa do salário de benefício, restabelecendo a obrigatoriedade de aplicação da regra de transição constante do art. 3º da Lei 9.876/1999, que desconsidera as contribuições previdenciárias vertidas antes de julho de 1994.



    No julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, foi fixada a seguinte tese: “A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável”. 



    Posteriormente, em sede de embargos de declaração julgados em 10/04/2025, o Plenário do STF incorporou proposta de modulação aos efeitos do acórdão proferido nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, apresentada pelo Ministro Dias Toffoli, conforme decisão a seguir:



    [...]



    Embora ainda não tenha sido concluído o julgamento do Tema 1.102, a apreciação da matéria não implica violação à ordem de sobrestamento, pois, conforme reconhecido pelo próprio STF, a controvérsia está superada, tendo em vista a orientação firmada, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos imediatos e eficácia vinculativa desde a data de publicação da ata do julgamento da sessão plenária, acerca da matéria no julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, em que foi declarada a constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999.



    [...]



    O caso dos autos se amolda à matéria em questão, aplicando-se lhe o entendimento de que não é devida a pretendida revisão do benefício previdenciário para que seja aplicada regra definitiva do art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, por ser mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/99, que desconsidera as contribuições anteriores a julho de 1994. 



    Nesse contexto, reforma-se a sentença para julgar improcedente o pedido revisional e, em decorrência, revogar eventual tutela antecipada deferida. 



    Determina-se a observância da modulação de efeitos já indicada pelo STF, no que for pertinente ao presente caso, como:



    a) a irrepetibilidade dos valores que, por ventura, a parte autora tenha recebido em virtude de decisão judicial provisória prolatada até 05/04/2024;



    b) a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis em razão de a ação ainda estar pendente de conclusão. 



    Vale consignar que os valores por ventura já pagos ou devolvidos pelo segurado, nessas mesmas condições, não serão objeto de reversão. 



    Por fim, registre-se que, caso haja nova modulação de efeitos ou alteração da que foi feita, pelo STF, ela também deverá ser observada integralmente.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO à apelação do INSS para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, em decorrência, revogar a tutela antecipada, cabendo a observância da modulação de efeitos indicada pelo STF no que for pertinente ao presente caso, ressalvando-se que, caso haja nova modulação de efeitos ou alteração da que foi feita, ela também deverá ser observada integralmente.” (eDoc. 6) (grifo acrescido)



    Em que pese ainda não tenha ocorrido o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1.102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão, razão pela qual vinha determinando que os processos continuassem sobrestados na origem, verifica-se que o Plenário da CORTE, em Sessão de 10/04/2025, julgou os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI 2.111, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na ocasião, o TRIBUNAL acolheu parcialmente os “embargos de declaração para, a título de modulação dos efeitos da decisão, determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados”. Destaco as seguintes passagens do voto proferido pelo Min. DIAS TOFFOLI que bem enfrentaram a necessidade da modulação:



    “Julgo que é correta a compreensão quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais prolatadas até a referida data, seja pela natureza dessas verbas e a jurisprudência da Corte sobre verbas alimentares, seja pela referida guinada de jurisprudência. Contudo, acredito que prever essa medida em sede de modulação, fazendo-se menção inclusive a decisões judiciais provisórias, traz maior segurança jurídica, mormente para se afastar eventual invocação de entendimentos como aquele presente na tese do Tema Repetitivo nº 692 (REsp nº 1.401.560/MT, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 13/10/15). 



    Com efeito, no julgamento desse tema repetitivo, a Corte Superior firmou a compreensão de que “[a] reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos”, podendo essa devolução ser feita inclusive com desconto de até 30% do benefício que ainda estiver sendo pago. 



    Como se nota, fica inequivocamente afastada a aplicação desse entendimento com a inclusão, na modulação dos efeitos da decisão, da previsão de que são irrepetíveis os valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, sejam definitivas, sejam provisórias (o que abrange decisões que antecipam a tutela), prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF. 



    Para além disso, creio que o Tribunal precisa se atentar para o fato de que a decisão tomada naquelas ações diretas pode provocar outros sérios impactos nos orçamentos dos segurados e de suas famílias. 



    Com a superação da tese do Tema nº 1.102, as diversas ações ajuizadas buscando a revisão da vida toda não lograrão. Os autores ficarão sujeitos, assim, ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados do INSS, bem como ao pagamento de custas e eventuais perícias contábeis. Acrescento, ainda, que, ao menos em tese, o INSS poderá manejar ação rescisória contra eventuais decisões que já haviam transitado em julgado prevendo o direito à revisão da vida toda. Embora ainda não se tenha um número exato dos valores ao quais ficarão sujeitos os segurados do INSS ao sucumbirem em suas ações, penso que eles podem ser relevantíssimos.



    No anexo de riscos fiscais da LDO de 2025, a estimativa de impacto do Tema Repetitivo nº 999 e do Tema nº 1.102 da Repercussão Geral era de R$ 480 bilhões em 2023. Na manifestação datada de junho de 2024 sobre os primeiros embargos de declaração, o Advogado-Geral da União havia aduzido que, caso prevalecesse a tese da revisão da vida toda, “o custo financeiro anual estimado chegaria a quase 70 bilhões de reais, se fossem revisados todos os benefícios ativos e ainda não decaídos” (e-doc. 83). Já “em um cenário mais otimista (...), de revisão de apenas metade dos benefícios ativos, ter-se-ia um impacto financeiro de aproximadamente 35 bilhões reais anuais”.



    Essas estimativas, que se conectavam com a procedência das ações que buscam a revisão da vida toda, levam a crer que também poderão ser de grande vulto os valores de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis a que ficarão sujeitos os autores de tais ações no caso de elas não lograrem. É preciso que a Corte tenha sensibilidade nesse contexto, considerando, ainda, a realidade dos segurados do INSS.



    [...]



    A meu ver, razões de segurança jurídica, especialmente no que se conectam ao princípio da proteção da confiança, e de interesse social indicam não só a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais prolatadas até a data da publicação da ata de julgamento do mérito daquelas ações diretas (5 de abril de 2024), mas também a impossibilidade de se cobrarem dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis.



    De outro giro, por razão de segurança jurídica, ficam mantidos as eventuais repetições já realizadas atinentes àqueles valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais e os pagamentos já efetuados a título dos citados honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis.”



    Nessas circunstâncias, tenho entendido necessário e prudente que se determine, de ofício, que os Juízos de origem adequem os julgados reclamados ao que decidido pelo Plenário da CORTE.



    Entretanto, na presente hipótese, as determinações fixadas pelo TRIBUNAL já foram expressamente adotadas pelo Tribunal reclamado, conforme se extrai da parte final da decisão proferida na origem, cujos trechos pertinentes foram acima transcritos com destaque.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente